Tribunal: STF
Processo: ARE 1260103
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal - STF. Transcrevo a ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM AGRAVO. OFENSA AOS ARTS. 5°, XII; E 93, IX, DA CF. ALEGAÇÃO DE FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E DE EXISTÊNCIA DE OFENSA REFLEXA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – No caso dos autos, ficam afastadas as alegações de falta de prequestionamento e de existência de ofensa reflexa, uma vez que os arts. 5°, XII; e 93, IX, da Constituição Federal constaram da ementa do acórdão recorrido e foram utilizados como razão de decidir pelo Tribunal de origem. 



    II – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 177).



    Os embargos de declaração, em seguida opostos, foram rejeitados.



    Os embargantes alegam que o acórdão impugnado é “[...] diametralmente oposto” à decisão monocrática por mim proferida no AI 782.338/RS (págs. 3-4 do documento eletrônico 211).



    Afirmam que o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público não deveria ter sido sequer admitido, pois além de não conter os pressupostos recursais necessários, contém fundamentos infraconstitucionais que violam a jurisprudência do STF (págs. 4-14 do documento eletrônico 211).



    Estabelecem cotejo de julgados deste Supremo Tribunal com decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e com outros em que entende haver divergência com o acórdão embargado (págs. 14-25 do documento eletrônico 211).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, verifico, de plano, não assistir razão aos embargantes. Isso porque, os embargos de divergência serão cabíveis apenas quando o acórdão de uma das Turmas do STF divergir de acórdão proferido pelo Plenário ou da outra Turma desta Corte sobre uma específica questão jurídica. 



     Além disso, nos termos do art. 331 do RISTF, é de rigor que o embargante mencione as circunstâncias que identifiquem ou que se assemelhem os casos confrontados. Este Supremo Tribunal interpreta essa exigência como a necessidade de os embargos de divergência fazerem um cotejo analítico que demonstre de forma clara, objetiva e inequívoca a existência da divergência alegada. Nesse diapasão, são inadmissíveis os embargos que apenas transcrevam ementas de julgados ou aleguem de forma genérica a existência de divergência. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental em embargos de divergência em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de cotejo analítico. 3. Exigência do art. 331 do RISTF. 4. Inadmissibilidade dos embargos de divergência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 771.554-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    “Agravo regimental em embargos de divergência rejeitados por serem inadmissíveis. Insurgência deduzida sem que ocorresse a demonstração analítica da divergência. 



    1. A decisão ora atacada considerou inadmissíveis os embargos de divergência, dentre outras razões, porque não houve a demonstração analítica da divergência.



    2. Mostram-se incabíveis embargos de divergência quando não há diversidade de interpretação da mesma norma constitucional.



    3. Conclusões diversas, decorrentes de premissas não coincidentes sobre fatos ou normas infraconstitucionais, a tanto não se prestam.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento, com imposição de multa.” (AI 795.962-AgR-ED-EDv-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ENTRE OS ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA INCABÍVEIS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 837.953-AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Posto isso, não admito os embargos de divergência. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator